Tribunal: TJDFT
Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA NILZA DE ANDRADE RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os sucessores da Apelada (autora) informaram o seu falecimento (Id. 12216161) e requereram, na petição Id. 12216155, a habilitação de Ana Carla de Andrade Rabelo, Ana Valéria Andrade Rabelo, Leila de Andrade Rabelo, José Augusto de Andrade Rabelo e Pedro Sérgio Rabelo Moreira, para substituí-la no polo ativo da presente ação. Nos termos do art. 688, inc. I, do CPC, a habilitação pode ser requeridapela parte, em relação aos sucessores do falecido. Segundo o art. 691 do CPC,o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. O despacho Id. 23630484 determinou a suspensão da tramitação do processo e intimou o Apelante (réu) a se manifestar acerca do pedido de habilitação dos sucessores da Apelada (autora). Em atendimento, o Réu se manifestou favorável (Id. 23868354). Sendo assim, acolho o pedido de habilitação dos sucessores da Autora (Maria Nilza de Andrade Rabelo). Retifique-se a autuação para que passe a constar no polo ativo da presente demanda Ana Carla de Andrade Rabelo, Ana Valéria Andrade Rabelo, Leila de Andrade Rabelo, José Augusto de Andrade Rabelo e Pedro Sérgio Rabelo Moreira. Após, intime-se o Apelante (réu) e Apelados (autores) a se manifestarem acerca da petição e termo de acordo Id. 15142604 - 15142606. Manifeste-se, ainda, o Apelante (réu) para informar se tem interesse no julgamento doRecurso Extraordinário Id. 12058332. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora